Tribunal: TJBA
Processo: 8190579-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190579-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDA DE ALCANTARA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ SILVA BARROS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CONSUMO. HISTÓRICO COM OSCILAÇÕES SIGNIFICATIVAS. HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA MEDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de refaturamento de conta de água no valor de R$ 814,02 e de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, sob o argumento de que a cobrança estaria em desacordo com sua média de consumo mensal, supostamente de 34m3.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança impugnada, correspondente a 48m3 de consumo em dezembro de 2024, destoa do histórico de consumo da unidade consumidora a ponto de caracterizar irregularidade na medição; (ii) verificar se a situação narrada enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O histórico de consumo apresentado revela oscilações significativas, com registros de 54m3 em fevereiro, 56m3 em maio e 48m3 em dezembro de 2024, o que afasta a tese de que a média mensal seria invariavelmente de 34m3.

2. Da análise do histórico de consumo, observa-se que foi elevado em fevereiro, maio e dezembro, três meses, enquanto teria sido normal nos demais. Não é razoável crer que o hidrômetro funcione 9 (nove) meses no ano e, durante outros três, com interregno de até 6 (seis) meses, apresente defeito.

3. A concessionária demonstrou que a medição foi realizada por hidrômetro novo, substituído em janeiro de 2024.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso, dada a inconsistência entre a narrativa autoral e os documentos apresentados.

5. A variação de consumo pode decorrer de fatores internos do imóvel ou de mudança de perfil de utilização, não sendo imputável à concessionária.

6. O mero inconformismo com a cobrança de determinada fatura, sem demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não gera direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A variação de consumo registrada em fatura de abastecimento de água, quando compatível com o histórico da unidade e aferida por hidrômetro regular, não configura irregularidade.

2. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista depende da verossimilhança das alegações, não se aplicando quando ausentes indícios mínimos de falha na medição.

3. O questionamento isolado de uma fatura, sem demonstração de falha técnica ou conduta abusiva da concessionária, não enseja indenização por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º, VIII; CPC, arts. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0847213-44.2023.8.19.0038, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j. 15.04.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009778-21.2022.8.26.0223, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 24.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8190579-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante VANDA DE ALCANTARA NASCIMENTO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03